Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-91.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704605-91.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICIMAR STIVAL APANIAL APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 66325512) interposta pelo credor contra a sentença ID 66325510, proferida em ação de impugnação de crédito constante de autos de recuperação judicial, em que foi indeferida a petição inicial após declaração da intempestividade da impugnação. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça na sentença. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, o recurso cabível contra a decisão sobre impugnação é o agravo. Todavia, o Autor interpôs apelação. INTIME-SE o Recorrente para se manifestar sobre a inadequação da via eleita, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 25 de novembro de 2024 12:10:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador